Tribunal: STF
Processo: RE 1520814
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 35).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS ajuizou Ação Civil Pública em face de LUIZ RIBEIRO DE SOUSA (ex-prefeito), JOÃO BATISTA DE MORAIS FILHO (ex vice-prefeito), e dos ex-vereadores do Município de São Francisco de Paula/MG SEVERINO ANANIAS LOPES, JOSÉ GERALDO DE ASSIS, GERALDO MAGELA DA SILVA, PEDRO GERALDO FERREIRA, GALENO VITÓI RIBEIRO, JOSÉ EUSTÁQUIO DE RESENDE, ALBERTO RIBEIRO DE BARROS, OSÉ FERREIRA ROSA e JOAQUIM GERALDO DA MATA, aos fundamentos de que, no ano de 1990, no exercício dos cargos que exerciam, auferiram quantias superiores às que podiam, licitamente, receber como remuneração (Doc. 2). 



    Afirma que os demandados, valendo-se das expressivas variações inflacionárias naquele ano, obtiveram “verdadeiros aumentos, ao invés de só repor defasagens experimentadas em suas correspondentes remunerações”, usando, para tanto, “de meios ilegítimos, notadamente resoluções aprovadas na mesma legislatura, que incorporavam corretivos superiores aos índices oficialmente apurados” (Doc. 2, fl. 4). 



    Ressalta que os vereadores “também embolsaram mais importâncias, consideradas extraordinárias, devido à elaboração da Lei Orgânica Municipal, o que (…) não era legítimo, haja vista que o mister legislativo é atribuição própria dos cargos ocupados” (Doc. 2, fl. 4).



    Ao fundamento de que “a ninguém é lícito descumprir a lei argüindo ignorá-la (ignorantia legis neminem excusat)”, defende que é “plenamente exigível dos demandados que observassem princípios e ditames legais, máxime os constantes na Carta Magna, os quais se aplicam aos Estados-membros e municípios (simetria com o centro)” (Doc. 2, fl. 6). Isto porque, “o desacato a tais regras, ainda que culposamente, ensejou desfalque (prejuízo) ao patrimônio público, obrigando os demandados ao ressarcimento” (Doc. 2, fl. 7). 



    Ao final, requer a condenação dos réus “a ressarcirem os prejuízos causados ao erário munícipe de São Francisco de Paula, MG, nas quantias percebidas indevidamente, conforme se apurar em liquidação de sentença, mais juros e correção monetária até pagamento efetivo (...)”; bem como “a pagarem, solidariamente, os custos da perícia já financiados; pelo Ministério Público (lis. 244/ICP), com a devida atualização (juros etc.), até efetivo pagamento” (Doc. 2, fl. 8).



    O juízo singular indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, I c/c art. 295, VI e I, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que o pedido do autor não é certo e tampouco se enquadra nos casos em que é possível a apresentação de pedido genérico (Doc. 5). 



    Interposta Apelação (Doc. 7), o Tribunal de origem deu-lhe provimento para cassar a sentença e, de ofício, julgar extinto o processo, ante o reconhecimento da prescrição da ação de ressarcimento de danos ao erário. O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 35, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO GENÉRICO - COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - EMENDA DA INICIAL. DESNECESSIDADE - RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO NÃO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSUMAÇÃO.



    - O pedido inicial, enquanto manifestação de vontade, deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade e da economia processual, que visam conferir à parte um máximo de resultado com um mínimo de esforço processual. Por conseguinte, muito embora a lei adjetiva civil imponha que o pedido seja certo e determinado não obsta que o mesmo seja genérico, como no caso "sub examine" em que foi requerida a reparação de danos ao erário sem definição, "initio litis", do "quantum - debeatur".



    - "A pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade prescreve em cinco anos." (STJ, EREsp 662.844/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 01/02/2011).” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 38), foram parcialmente acolhidos apenas para sanar erro material, para constar que o julgamento foi tomado por unanimidade (Doc. 40).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 45), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS alega violação ao art. 37, § 5°, da CF/1988, defendendo a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, "(...) mesmo na seara alheia ao tema improbidade" (Doc. 45, fl. 9).



    Sustenta que “os Tribunais Superiores espancam - em sede de ressarcimento ao erário - qualquer hipótese de prescrição, consoante inteligência do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, não havendo guarida, como corolário, para a aplicação analógica do artigo 21 da Lei da Ação Popular (Lei n° 4.717, de 1965), dispositivo não recepcionado pela Constituição Cidadã. A ação civil pública não se confunde com a ação popular, dela sendo independente, conforme art. 1° da Lei n.° 7.347/85” (Doc. 45, fl. 12). 



    Defende a inaplicabilidade ao caso do RE 669.069-RG, Tema 666 (“É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”), pois a tese fixada nesse paradigma “não se presta a lastrear a decisão colegiada, haja vista que não ultimada a deliberação colegiada, devendo prevalecer a orientação jurisprudencial reportada neste recurso, cujo sentido queda-se menoscabado pelo acórdão recorrido” (Doc. 45, fl. 13). 



    Assim, conclui que uma vez “praticada a ilegalidade, da qual resulte prejuízo ao erário, na vigência da atual Constituição Federal, independentemente de se imputar improbidade administrativa ao agente, o caso é de imprescritibilidade, a teor do § 5° do artigo 37 da Constituição Federal” (fl. 13, Doc. 13).



    Postula, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, “a fim de afastar a prescrição, com retorno dos autos ao juízo de origem para processamento e julgamento da demanda, haja vista a cassação da sentença extintiva pelo Tribunal de Justiça mineiro” (fl. 13, Doc. 45). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 666 da repercussão geral aos seguintes argumentos (Doc. 54, fl. 1):



    “(...) não se aplica ao caso dos autos o que restou decidido no RE n° 669.069/MG (Tema n° 666), em que foi reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional relativa ao alcance da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, prevista no artigo 37, § 5°, da Constituição da República. É que, ao julgar aquele paradigma, o Supremo Tribunal Federal limitou o objeto do tema ao ressarcimento dos danos decorrentes de ilícito civil, cuja ação entendeu ser prescritível, ao passo que, nos presentes autos, a Turma Julgadora, examinando questão de ordem pública levantada em contrarrazões, constatou não ter sido imputada aos réus a prática de ato de improbidade administrativa e reconheceu a prescrição da ação civil pública, não sendo possível, contudo, aferir a natureza do dano ao erário, se decorrente de ilícito civil ou não”.



    Em seguida, admitiu o RE, “considerando que o alcance do Tema n° 666 da repercussão geral foi reduzido, concluindo os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria, pela prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, e que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursais, as razões do vencido recomendam o competente exame da Instância excepcional, que definirá a controvérsia com sua autoridade exclusiva” (fl. 2, Doc. 54).



    É o relatório. Decido. 



     



    Na hipótese, conforme acima narrado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS postulou a condenação dos requeridos, por meio da presente Ação Civil Pública, a ressarcirem o erário pelos prejuízos causados à municipalidade, ao argumento de que perceberam, durante o exercício dos cargos que exerciam em 1990, quantias superiores às que podiam licitamente receber (Doc. 2).



    O Tribunal de origem cassou a sentença que extinguira a ação sem julgamento do mérito e, de ofício, julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da prescrição da ação de ressarcimento de danos ao erário, pelos seguintes fundamentos (Doc. 35, fls. 3-8):



    “No caso, denota-se a certeza do pleito, na medida em que formulado pedido expresso por parte da demandante. 



    (…)



    Como se depreende, resta afastada a inépcia da inicial, na hipótese em que a mensuração do "quantum debeatur" mostra-se passível de perquirição no procedimento de liquidação de sentença. 



    Com efeito, inexistindo óbice à posterior liquidação do montante devido (art. 475-B, do CPC), não há se falar em inépcia da inicial por suposto descumprimento ao regramento constante no art. 286, do Código de Processo Civil. 



    (...)



    Ante o exposto, superando a inépcia da inicial reconhecida na decisão fustigada, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA CASSAR A SENTENÇA. 



    Todavia, avanço no julgamento da lide e examino, desde já, questão de ordem pública trazida em sede de contra-razões, qual seja a prejudicial de mérito de prescrição da ação. 



    Verifica-se dos autos que a presente ação não imputa aos réus a prática de ato de improbidade administrativa, objetivando apenas o ressarcimento por dano ao erário. 



    Em caso que tal o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 662.844/SP afastou a tese de imprescritibilidade para reconhecer a aplicabilidade da prescrição qüinqüenal, veja-se:



     [...] 



    Desse modo, não sendo o caso de dano causado por ato de improbidade administrativa, aplica-se à ação civil pública que visa ao ressarcimento de dano ao erário o prazo prescricional quinquenal, por analogia ao artigo 21 da Lei n° 4.717/65, que estabelece este prazo para as pretensões veiculadas por meio de ação popular.



    (…)



    Considerando que o dano ao erário seria decorrente de supostos valores recebidos a maior pelos réus no remoto ano de 1990, forçoso reconhecer a prescrição da presente ação civil pública. 



    Mediante tais considerações, acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da ação, pelo que julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, VI, do Código de Processo Civil. “



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo local, de ofício, aplicou o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos da Lei 4.717/1965, Lei da Ação Popular, aos argumentos de que (I) não se trata de dano causado por ato de improbidade administrativa; (II) os supostos valores recebidos a maior pelos réus teriam ocorrido no ano de 1990, de modo que encontra-se prescrita a presente ação de ressarcimento ao erário.



    Portanto, conforme consta no acórdão recorrido, os atos ilícitos imputados aos réus pelo Ministério Público ocorreram em 1990, ou seja, anteriormente à Lei de Improbidade Administrativa 8.429/1992.



    Como me manifestei ao votar no Tema 897 da repercussão geral, RE 852.475-RG, em relação aos atos ilícitos atentatórios à probidade da administração pública, anteriores à LIA, as ações de ressarcimento serão regidas pelas leis específicas, devendo ser aplicados os prazos prescricionais dos demais atos ilícitos.



    Além disso, os agentes públicos e terceiros somente poderão ser responsabilizados, nos termos do §4º do art. 37 da CF/1988, pelo cometimento de atos de improbidade posteriores à edição da Lei 8.429/1992, sendo vedada a aplicação do referido diploma legal retroativamente.



    Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que ampliou a possibilidade de sanções por atos de improbidade administrativa, e em respeito aos princípios da reserva legal e da anterioridade, passou-se a exigir a edição de lei específica para tipificar as condutas correspondentes a atos de improbidade administrativa. Nesse momento, houve o justo receio do legislador constituinte quanto à ocorrência de interpretações que passassem a impossibilitar ações de ressarcimento ao erário pela prática de atos ilícitos tradicionalmente entendidos como improbidade administrativa, desde a década de 1940, mas ainda não tipificados pela nova legislação, que somente foi editada em 1992.



    A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF/1988 pretendeu obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento.



    Essa previsão foi importante, pois, em que pese o combate específico à improbidade administrativa, no campo civil, ter sido iniciado na década de 1940, somente com a Constituição de 1988 foi estabelecida a exigência de edição de lei que tipificasse o denominado ato de improbidade administrativa, possibilitando, além do ressarcimento ao erário, a aplicação de graves sanções como a suspensão de direitos políticos, a perda do cargo ou função e a indisponibilidade de bens.



    O Decreto-Lei Federal 3.240, de 8 de maio de 1941, previa, somente, o sequestro e a perda dos bens de autores de crimes que resultaram prejuízo para a Fazenda Pública, desde que resultasse locupletamento ilícito, e subsidiariamente a reparação civil do dano e a incorporação ao patrimônio público de bens de aquisição ilegítima de pessoa que exercesse ou tivesse exercido função pública.



    A Constituição de 1946 estabeleceu a possibilidade de regulamentação legal sobre o sequestro e o perdimento de bens, no caso de enriquecimento ilícito, por influência ou com abuso de cargo ou função pública, ou de emprego em entidade autárquica (art. 141, § 3°). A regulamentação legal veio com a Lei 3.164/1957 (Lei Pitombo-Godói). Posteriormente, o Congresso Nacional editou a Lei 3.502/1958 (Lei Bilac Pinto), estabelecendo as providências para o combate ao enriquecimento ilícito.



    O AI 14/1969, ao conferir nova redação ao art. 150, § 11, da Constituição Federal de 1967, posteriormente renomeado para art. 153, § 11, pela EC 1/1969, da mesma maneira que a Constituição de 1946, estabeleceu a possibilidade de regulamentação legal sobre o confisco e sobre o perdimento de bens por danos causados ao Erário, ou no caso de enriquecimento ilícito no exercício de cargo, função ou emprego na Administração Pública, direta ou indireta.



    A Constituição Federal de 1988, portanto, foi mais além do que simplesmente prever o perdimento de bens e reparação de dano civil, pois em seu art. 37, § 4°, determinou que os atos de improbidade administrativa passariam a importar a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.



    Porém, por ser norma constitucional de eficácia limitada, o §4º somente seria aplicado a partir da edição da legislação específica correspondente, o que poderia acarretar um vácuo jurídico em relação ao ressarcimento ao erário nas hipóteses de enriquecimento ilícito, por influência ou com abuso de cargo ou função pública que a legislação já admitia e que, certa e futuramente, seriam definidas como atos de improbidade administrativa. Em relação a essas hipóteses, o § 5º solucionou a questão da recepção, permitindo a continuidade das ações de ressarcimento ao erário nos prazos prescricionais já existentes, até a edição da lei específica (Lei 8.429/1992), que, inclusive, poderia nunca ter sido editada.



    Portanto, a ressalva do § 5º do art. 37 permitiu a recepção dos prazos prescricionais existentes para as ações de ressarcimento decorrentes de graves condutas de enriquecimento ilícito, por influência ou com abuso de cargo ou função pública pela legislação então em vigor, até que fosse editada a lei específica exigida pelo §4º do mesmo artigo; não tendo, portanto, estabelecido qualquer hipótese implícita de imprescritibilidade.



    Esse também foi o entendimento explicitado pelo Ministro GILMAR MENDES, em voto no RE 669.069/MG:



    “De qualquer sorte, se tivesse que me pronunciar sobre a temática, encaminharia o voto, de forma global, no sentido de uma releitura do texto, tal como fez o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, não vislumbrando, na ressalva, uma referência à imprescritibilidade.”



    Atendendo ao mandamento constitucional e em respeito aos princípios da reserva legal, anterioridade, segurança jurídica e ao preceito jurídico universal de limitação de prazo de exercício de pretensões em juízo, em especial aquelas com conteúdo sancionatório, a Lei 8.429/1992 tipificou os denominados atos de improbidade administrativa, estabeleceu a forma e gradação na aplicação das sanções e o prazo prescricional para o ajuizamento da respectiva ação.



    Por fim, importante salientar que, em relação aos atos ilícitos atentatórios à probidade da administração pública, mas anteriores à Lei 8.429/1992, as ações de ressarcimento serão regidas pelas leis específicas, devendo ser aplicados os prazos prescricionais dos demais atos ilícitos, na forma como decidido em Repercussão Geral no RE 669.069 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    Obviamente, em relação aos ilícitos civis praticados antes da edição da Lei 8.429/1992, mesmo que correspondentes às tipificações dos arts. 9º, 10 e 11, em face dos Princípios da Reserva Legal e Anterioridade, o § 5º do artigo 37 da CF permanece com aplicabilidade total, inclusive no tocante aos prazos prescricionais para ação de ressarcimento, definidos por esta CORTE SUPREMA no julgamento do RE 669.069, de relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI.



    Quanto aos ilícitos civis praticados antes da edição da Lei 8.429/1992, não há possibilidade de responsabilização dos agentes públicos por improbidade administrativa, nos termos do §4º do art. 37. Consequentemente, não será possível a aplicação das sanções legais estabelecidas no art. 12 da referida lei, em virtude da necessidade de prévia previsão legal das condutas ilícitas, sob pena de ferimento aos princípios da reserva legal e anterioridade (FERNANDES, Flávio Sátiro. Improbidade administrativa. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 34, n. 136, out.-dez. 1997, p. 101; FIGUEIREDO, Marcelo. Responsabilidade por atos de improbidade. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: RT, ano 5, n. 19, abr.-jun. 1997, p. 123; OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Moralidade e impessoalidade administrativa. RT 766/107; MELLO, Cláudio Ari. Improbidade administrativa: considerações sobre a Lei 8.429/92. Revista do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: RT, n. 36, 1995, p. 176).



    Dessa forma, os agentes públicos e terceiros somente poderão ser responsabilizados, nos termos do § 4º do artigo 37 da Constituição Federal, pelo cometimento de atos de improbidade posteriores à edição da Lei 8.429/1992, sendo vedada a aplicação do referido diploma legal retroativamente.



    Veja-se que, ao final do julgamento, do Tema 897, o Tribunal Pleno fixou tese no sentido de que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.



    2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB).



    3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente.



    4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.



    5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.



    6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2019)



    Especificamente sobre a questão ora em debate, no julgamento do RE 669.069-RG, Tema 666, de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, o Plenário desta CORTE SUPREMA fixou tese no sentido de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Eis a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (DJe de 28/4/2016) 



    Na presente hipótese, não houve condenação por ato doloso de improbidade administrativa. Acresça-se que o próprio recorrente afirma a inexistência de ato de improbidade.



    Desse modo, deve-se reconhecer a prescritibilidade do direito à reparação do dano. 



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. 



    II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 990.010-Ed-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/11/2019) 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.014.356-AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2019) 



    Colhem-se deste último precedente os seguintes trechos do voto proferido pelo ilustre Min. LUIZ FUX: 



    “Em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Ab initio, pontuo que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28/4/2016, Tema 666 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. O acórdão restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu pela prescritibilidade da ação de ressarcimento, sob o argumento de que a imprescritibilidade “deverá ocorrer apenas nos casos de ilícitos de maior gravidade, ou seja, aqueles oriundos de atos criminosos e de improbidade administrativa” (doc. 29, p. 125). 



    Nesse contexto, conforme já asseverado, o acórdão recorrido não destoou da orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 666 da repercussão geral.” 



    O Tribunal de origem consignou que “não sendo o caso de dano causado por ato de improbidade administrativa, aplica-se à ação civil pública que visa ao ressarcimento ao erário o prazo prescricional quinquenal, por analogia ao art. 21 da Lei nº 4.717/1965, que estabelece este prazo para as pretensões veiculadas por meio de ação popular” (fl. 6, Doc. 35).



    Esse entendimento está de acordo com a fundamentação aqui expendida.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente